Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728560-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDVANDO MARTINS VIEIRA RÉU: KEYLA FERREIRA MATIAS, ELIZANGELO DE CASTRO ABREU D E C I S Ã O Trata-se de ação Rescisória manejada por EDVANDO MARTINS VIEIRA em desfavor de ELIZÂNGELO DE CASTRO DE ABREU E OUTROS, postulando desconstituição da coisa julgada formalizada nos autos n.o 0703732-52.2019.8.07.0020. Nas de ID 18532972), alega equívoco no julgamento da demanda, mormente em razão do flagrante cerceamento de defesa. Narra não ter sido intimado para apresentar as contrarrazões, porquanto o cadastramento do causídico nos autos constava apenas o Dr. Marcelo, que tinha sido constituído única e exclusivamente para acompanhar o autor em audiência de conciliação. Afirma ter conseguido provas novas, recentemente, demonstrando que os equipamentos e maquinários adquiridos inicialmente foram transferidos para uma segunda loja, em momento anterior ao negócio jurídico fustigado. Destaca que os áudios, anexados à exordial, evidenciam o equívoco do julgamento, pois o único montante transacionado com os réus perfaz R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduz a validade do contrato firmado, tendo em vista a inexistência de inferioridade e capacidade entre as partes. Sustenta também ser homem simples, borracheiro e considerado pessoa leiga. Ressalta a ausente de qualquer prova de que, na data da negociação, Elizângelo fosse incapaz para realizar atos da vida civil, razão pela qual manifesta a validade do negócio jurídico. Busca a antecipação da tutela para suspender o cumprimento de sentença no processo originário. No mérito, a procedência para desconstituir o título objeto do cumprimento. Custas iniciais e depósito prévio devidamente comprovados, sob ID 18531102 e ID 18532985, respectivamente. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se atender a ação aos pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto intentada dentro do prazo de 02 (dois) anos contados do trânsito em julgado do acórdão hostilizado (artigo 975 do Código de Processo Civil). Ademais, constata-se o recolhimento do depósito previsto no artigo 968 do diploma processual. Na espécie, conforme relatado, o autor aponta erro no julgamento, em razão do cerceamento de defesa, acarretado por não ter lhe sido oportunizado o exercício do direito de defesa, em virtude de erro na intimação, aduzindo que tal circunstância caracteriza manifesta violação à norma jurídica. Afirma, ainda, ter conseguido provas novas positivando o seu direito, carreando-as aos autos. Assim, em sede de análise perfunctória, numa primeira vista, observa-se o atendimento ao disposto no artigo 966 do diploma processual, especificamente quanto à hipótese de cabimento descrita em seus incisos V e VII. Postula o autor a concessão de tutela provisória para sobrestar o cumprimento de sentença n.o 0703732-52.2019.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras. Verificando o andamento processual, denota-se ter o autor ofertado impugnação, fase de réplica. Nesse contexto, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, uma vez inexistir ameaça de expropriação imediata de bens do autor. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator